Tribunal: TJBA
Processo: 8009765-09.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009765-09.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IVETE MARIA PINHEIRO AMORIM Advogado(s): RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. PEDIDO DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne recursal consiste em fixar qual é juízo competente para o julgamento da ação principal, a Vara da Fazenda Pública ou o Juizado Especial da Fazenda Pública. 2. Nesses termos, os Juizados Especiais da Fazenda, segundo o art. 2.º da Lei n.º 12.153/09, possuem competência absoluta para processar e julgar as causas cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários mínimos, exceto nas situações em que a complexidade da matéria exigir cálculos específicos e detalhados para apuração de eventual condenação, o que se mostra incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 3. Desta feita, como a presente ação visa o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo e há pedido expresso de perícia. Essa complexidade decorrente da eventual necessidade de perícia e/ou de liquidação futura é incompatível com o rito dos Juizados Especiais, no qual prevalece os princípios da celeridade, simplicidade, economia processual e exigência de condenação líquida, a teor da lei 9.099/1995, que se aplica subsidiariamente à Lei n.º 12.153/2009. 4. Portanto, é competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública para julgar a demanda principal que gerou este agravo de instrumento. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8009765-09.2021.8.05.0000, em que figura como Agravante Ivete Maria Pinheiro Amorim e, como Agravado Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça